Tribunal: TJES
Processo: 5012479-93.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012479-93.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR EMANUEL SIMMER
RECORRIDO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. FALHA NO CÂMBIO. SUPERAÇÃO DO PRAZO DE 30 DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais fundada em alegado vício oculto em veículo zero quilômetro.
2. O autor sustenta que o automóvel apresentou falhas no sistema de câmbio, com 11 atendimentos na concessionária e permanência superior a 30 dias para reparo, sem solução definitiva, culminando na posterior substituição do componente.
3. A sentença afastou a existência de vício e indeferiu os pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se restou comprovado vício oculto no veículo; (ii) saber se houve superação do prazo legal de 30 dias para saneamento do vício; (iii) saber se é necessária prova pericial para o reconhecimento do defeito; e (iv) saber se são devidos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A relação jurídica é de consumo. Aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no CDC, fundada no risco da atividade.
6. As ordens de serviço demonstram 11 intervenções técnicas para correção de falha no câmbio. O defeito persistiu por longo período e houve posterior substituição do componente. Configurado o vício oculto.
7. A exigência de prova pericial é desnecessária diante do conjunto documental suficiente para comprovar a reiteração do defeito e a ineficácia dos reparos.
8. A permanência do veículo por prazo superior a 30 dias caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 18 do CDC.
9. Não há prova técnica apta a demonstrar desvalorização específica do veículo. Indevida a indenização por esse fundamento.
10. As despesas de transporte devem ser ressarcidas se comprovadas e vinculadas ao período de indisponibilidade do bem.
11. A sucessiva submissão do consumidor a reparos, aliada à retenção prolongada do veículo novo, ultrapassa mero aborrecimento. Configurado dano moral. Indenização fixada em R$ 8.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A reiteração de defeito em veículo zero quilômetro, com múltiplas ordens de serviço e superação do prazo de 30 dias para reparo, caracteriza vício oculto e falha na prestação do serviço. 2. A persistência do defeito e a retenção prolongada do bem configuram dano moral indenizável. 3. A indenização por desvalorização do veículo exige prova técnica específica.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, inc. VI, 18, caput e § 1º, 26, § 3º, e 12 a 25; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Recurso Inominado nº 0001539-86.2024.8.16.0018, Rel. Juíza Manuela Tallão Benke, 5ª Turma Recursal, j. 07.04.2025; TJPR, Recurso Inominado nº 0011920-39.2023.8.16.0035, Rel. Juiz Fernando Andreoni Vasconcellos, 1ª Turma Recursal, j. 27.10.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012479-93.2024.8.08.0035

RECORRENTE: VICTOR EMANUEL SIMMER

RECORRIDO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., AZZURRA VEICULOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. FALHA NO CÂMBIO. SUPERAÇÃO DO PRAZO DE 30 DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais fundada em alegado vício oculto em veículo zero quilômetro.
2. O autor sustenta que o automóvel apresentou falhas no sistema de câmbio, com 11 atendimentos na concessionária e permanência superior a 30 dias para reparo, sem solução definitiva, culminando na posterior substituição do componente.
3. A sentença afastou a existência de vício e indeferiu os pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se restou comprovado vício oculto no veículo; (ii) saber se houve superação do prazo legal de 30 dias para saneamento do vício; (iii) saber se é necessária prova pericial para o reconhecimento do defeito; e (iv) saber se são devidos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A relação jurídica é de consumo. Aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no CDC, fundada no risco da atividade.
6. As ordens de serviço demonstram 11 intervenções técnicas para correção de falha no câmbio. O defeito persistiu por longo período e houve posterior substituição do componente. Configurado o vício oculto.
7. A exigência de prova pericial é desnecessária diante do conjunto documental suficiente para comprovar a reiteração do defeito e a ineficácia dos reparos.
8. A permanência do veículo por prazo superior a 30 dias caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 18 do CDC.
9. Não há prova técnica apta a demonstrar desvalorização específica do veículo. Indevida a indenização por esse fundamento.
10. As despesas de transporte devem ser ressarcidas se comprovadas e vinculadas ao período de indisponibilidade do bem.
11. A sucessiva submissão do consumidor a reparos, aliada à retenção prolongada do veículo novo, ultrapassa mero aborrecimento. Configurado dano moral. Indenização fixada em R$ 8.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A reiteração de defeito em veículo zero quilômetro, com múltiplas ordens de serviço e superação do prazo de 30 dias para reparo, caracteriza vício oculto e falha na prestação do serviço. 2. A persistência do defeito e a retenção prolongada do bem configuram dano moral indenizável. 3. A indenização por desvalorização do veículo exige prova técnica específica.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, inc. VI, 18, caput e § 1º, 26, § 3º, e 12 a 25; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Recurso Inominado nº 0001539-86.2024.8.16.0018, Rel. Juíza Manuela Tallão Benke, 5ª Turma Recursal, j. 07.04.2025; TJPR, Recurso Inominado nº 0011920-39.2023.8.16.0035, Rel. Juiz Fernando Andreoni Vasconcellos, 1ª Turma Recursal, j. 27.10.2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por
Victor Emanuel Simmer
em face de
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda
e
Azzurra Veículos Ltda.
, na qual o autor sustenta a existência de vício oculto em veículo Jeep Compass Limited S, ano/modelo 2019, adquirido zero quilômetro. Alega que, após certo período de uso, o automóvel passou a apresentar falhas no sistema de câmbio, consistentes em trancos e irregularidades no funcionamento, o que ensejou sucessivas intervenções técnicas junto à concessionária autorizada, totalizando 11 atendimentos. Afirma que o veículo permaneceu por período superior a 30 dias na concessionária em agosto de 2023, sem solução definitiva do problema, tendo o defeito persistido por aproximadamente três anos, culminando apenas posteriormente na substituição do câmbio.

Sustenta que a reiterada falha na prestação do serviço e a demora na solução do vício lhe causaram prejuízos materiais — notadamente desvalorização do veículo e despesas com transporte — além de danos morais decorrentes da frustração da legítima expectativa de adquirir produto novo em perfeitas condições de uso.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 17487246) que julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID 17487248), sustenta que a sentença deve ser reformada, pois restou demonstrada a existência de vício oculto no veículo, evidenciado pelas sucessivas ordens de serviço e pelas reiteradas tentativas de reparo do câmbio, que totalizaram 11 atendimentos. Argumenta que o defeito persistiu por longo período e que o veículo chegou a permanecer mais de 30 dias na concessionária sem solução definitiva. Defende que a substituição posterior do câmbio reforça a comprovação do vício e que a exigência de prova pericial é indevida. Reitera o pedido de indenização por danos materiais, em razão da alegada desvalorização do veículo e das despesas com transporte, bem como por danos morais, diante dos transtornos suportados ao longo de aproximadamente três anos de tentativas frustradas de conserto.

Contrarrazões ao ID 17487256.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 17487249 e 17487250.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito recursal, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
parcial reforma

da sentença guerreada.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de vício oculto no veículo adquirido pelo recorrente, à superação do prazo legal de 30 dias para saneamento do vício, à configuração de dano moral indenizável e, ainda, à necessidade — ou não — de produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia.

Pois bem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O conjunto probatório constante dos autos revela que o veículo foi submetido a sucessivas intervenções técnicas para correção de falha no sistema de câmbio, totalizando 11 atendimentos ao longo de período significativo. Não se trata, portanto, de evento isolado ou de simples manutenção ordinária, mas de reiteração de problema específico que demandou reiteradas tentativas de solução pela rede autorizada.

Nos termos do art. 26, §3º, do CDC, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que o defeito se evidencia. A própria natureza do vício oculto pressupõe que sua manifestação não seja imediata, surgindo apenas após determinado tempo de uso, especialmente quando se cuida de componente mecânico complexo, como o câmbio automático de veículo automotor.

O fato de o defeito ter surgido após certo período de utilização não descaracteriza sua natureza oculta, sobretudo quando há histórico documentado de tentativas sucessivas de reparo e, ao final, substituição do próprio componente. A troca do câmbio, após reiteradas intervenções infrutíferas, constitui forte indicativo de que o problema não era meramente pontual, mas revelador de anormalidade relevante do produto.

Ocorre que a sentença recorrida condicionou o reconhecimento do vício à produção de prova pericial técnica. Todavia, diante do histórico documental de múltiplas ordens de serviço e da substituição do componente, a exigência de perícia revela-se excessiva e desproporcional.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL NAS TESES DE NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DO RELATO DA TESTEMUNHA DA AUTORA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO, AVENTADAS PELA RECORRENTE FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA . MÉRITO. VÍCIO OCULTO.
JEEP COMPASS. AVARIA NA PEÇA “TROCADOR DE CALOR” . FALHA QUE PERMITIU A PRESENÇA DE ÓLEO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DE DEFEITO CRÔNICO. VALOR DESPENDIDO COM O REPARO
CABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS . DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADO. RECURSO DA RECLAMADA FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA – PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00015398620248160018 Maringá, Relator.: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 07/04/2025, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 09/04/2025)

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . INSURGÊNCIA RECURSAL DA REVENDEDORA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.
JEEP COMPASS ANO 2018, MODELO 2019. FALHA QUE PERMITIU A PRESENÇA DE ÓLEO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO . NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA “TROCADOR DE CALOR DO MOTOR”. VÍCIO OCULTO DEVIDAMENTE EVIDENCIADO. EXISTÊNCIA DE DEFEITO CRÔNICO DE FABRICAÇÃO. RÉS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART . 373, INC. II, DO CPC). VÍCIO VERIFICADO DENTRO DO PRAZO DE VIDA ÚTIL DO BEM. RESPONSABILIDADE QUE SUBSISTE MESMO APÓS ESGOTADO O PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL
. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVER DAS RÉS EM INDENIZAR O VALOR DESEMBOLSADO PARA OS REPAROS DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART . 46 DA LEI N. 9.099/1995. Recurso conhecido e desprovido .(TJ-PR 00119203920238160035 São José dos Pinhais, Relator.: Fernando Andreoni Vasconcellos, Data de Julgamento: 27/10/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/10/2024)

Ainda que não tenha sido postulada a substituição integral do veículo na presente demanda, a superação do prazo legal caracteriza falha na prestação do serviço, na medida em que o fornecedor não logrou sanar o vício de forma eficaz e tempestiva.

No caso concreto, restou evidenciado que houve retenção prolongada do veículo, que o defeito persistiu por longo período — aproximadamente três anos (vide ordens de serviço de ID 17486873) — e que somente após sucessivas tentativas frustradas procedeu-se à substituição do câmbio. Tal circunstância evidencia descumprimento do dever legal de solução adequada dentro do prazo previsto na legislação consumerista.

A reiterada submissão do consumidor a retornos à concessionária, aliada à retenção prolongada do bem, revela ineficiência do serviço prestado e afronta ao equilíbrio contratual, justificando o reconhecimento da falha.

No tocante à alegada desvalorização do veículo no montante de R$41.235,00, verifica-se que não há nos autos prova técnica apta a quantificar eventual perda patrimonial diretamente vinculada ao vício apontado. A ausência de elementos objetivos que demonstrem a efetiva depreciação decorrente da falha específica impede o acolhimento integral desse pedido, sob pena de condenação baseada em presunção não comprovada.

Quanto às despesas com transporte, eventual ressarcimento depende da existência de comprovantes idôneos vinculados ao período de indisponibilidade do veículo, especialmente aquele superior ao prazo legal de 30 dias. Havendo documentação apta a demonstrar o nexo entre a retenção do bem e os gastos realizados, impõe-se o ressarcimento nos limites do que estiver devidamente comprovado.

Neste ponto, verifico que o autor juntou, ao ID 17486875, gastos com transporte utilizado nos períodos em que o veículo estava na concessionária. Comparando-se as datas dos gastos com as datas das ordens de serviço de ID 17486873, verifico que merecem reparação:

Gastos realizados em 23 de junho de 2023, no valor de R$ 12,90

Gastos realizados em 05, 06, 09 e 18 de Agosto de 2023, nos valores de R$ 193,51; R$ 54,98; R$ 11,96; R$ 12,99 (respectivamente)

Gastos realizados em 02 de setembro de 2023, no valor de R$ 12,97

Gastos realizados em 04 e 05 de dezembro de 2023, nos valores de R$ 11,91 e R$ 11,95

No que se refere aos gastos realizados em 11/12/2023 e 12/12/2023 não restou comprovado que o veículo estava, de fato, na concessionária, para conserto e/ou manutenção. Pontuo que houve entrada do veículo em 06/12/2023, mas não há informação da data de saída. Veja-se:

Assim, na última ordem de serviço, não restou comprovada a data de saída do veículo (se anterior ou posterior a 12/12/2023), não sendo possível acolher o pedido ressarcitório dos gastos feitos em 11 e 12 de dezembro de 2023.

Nos demais períodos, conforme consta acima, os gastos foram, de fato, efetuados no período das ordens de serviço.

Com efeito, somando-se os valores, chega-se a um dano material no valor de R$ 323,17 (trezentos e vinte e três reais e dezessete centavos).

No que pertine aos danos morais, não se trata de inconveniente isolado ou pontual, mas de sucessivas falhas na prestação do serviço, que comprometem a confiança do consumidor no produto e exigiram reiteradas providências para solução do problema. A legítima expectativa de adquirir veículo novo, em perfeitas condições de uso, foi frustrada por vício persistente e pela ineficácia das tentativas de reparo.

Nesse contexto, a situação transcende o mero dissabor cotidiano e atinge a esfera da dignidade do consumidor, configurando dano moral indenizável.

À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se a indenização em R$8.000,00, valor compatível com a extensão do dano, apto a compensar o abalo sofrido e a cumprir função pedagógica, sem implicar enriquecimento sem causa.

Por fim, mantém-se a improcedência do pedido relativo à desvalorização do veículo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de origem para:

RECONHECER
o vício oculto no veículo e a falha na prestação do serviço;

CONDENAR
solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, com juros e correção na forma do art. 406 do CC, a contar da data deste arbitramento.

CONDENAR
ao pagamento de indenização por danos materiais, para ressarcimento das despesas de transporte comprovadas e limitadas ao período de indisponibilidade do bem, no total de R$ 323,17 (trezentos e vinte e três reais e dezessete centavos). Tal valor deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) – ou seja, data em que foram realizados os pagamentos, aplicando-se os índices previstos no art. 406 do CC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios face o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)